Tribunal: TCU
Processo: 024.315/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7972/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.315/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Silva de Souza (XXX.475.672-XX); Fernando Hugo Jesus da Fonseca (XXX.115.852-XX); Juliana Riquetto de Freitas (XXX.130.698-XX); Karen Souza de Oliveira (XXX.582.152-XX); Katiana Maia Fernandes (XXX.471.892-XX); Kerolaine Conceicao de Oliveira Santos (XXX.628.502-XX); Maria Manuela de Brito Vieira (XXX.329.912-XX); Mirian Barros de Aquino (XXX.840.802-XX); Miriane Santos Sales (XXX.167.981-XX); Tony Silva (XXX.287.261-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.